Tribunal: STF
Processo: HC 252302
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fabricio Rogério Fuzatto de Oliveira, em favor de Marlon Flabis Tarantine, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 979.016/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    O paciente, condenado por tráfico de drogas, alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que negou provimento à apelação defensiva. 



    Neste writ, pretende a defesa, liminarmente, que sejam reavaliados os critérios de fixação da pena, com sua redução para o patamar fixado em primeiro grau e com o reconhecimento da figura privilegiada, de modo que possa ser colocado em liberdade. 



    A liminar foi indeferida em 12.2.2024. Aguarda-se a publicação da decisão. Em 13.2.2024, o Relator intimou o impetrante “para que esclareça se houve o trânsito em julgado da condenação ou se foi interposto recurso especial contra o acórdão proferido em apelação.”



    Nesta Corte, o impetrante requer “A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça e garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo uso de tornozeleira eletrônica, expedindo-se em seu prol o competente alvará de soltura. 2. Alternativamente, entendendo que a decisão padece de nulidade, seja então determinado à DD. Autoridade Coatora que reanalise os termos da liminar pleiteada à luz da lei processual, bem como, fundamente eventual negativa. 3. No mérito, protesta o paciente, Dignem-se Vossas Excelência em conceder a presente ordem de Habeas Corpus para: o Reduzir a pena do paciente ao mínimo legal (05 anos de reclusão, conforme fixado na sentença de primeiro grau); o Reconhecer a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo; o Determinar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. o Seja expedido o competente alvará de soltura com as recomendações necessárias, por ser medida de justiça!”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.



    Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.



    Não é o caso dos autos, no entanto.



    A decisão ora impugnada não foi sequer publicada, tampouco o impetrante se manifestou naquele autos para atender à solicitação do Ministro Relator.



    Não bastasse, não há nenhum pronunciamento de mérito do ato impugnado, nem mesmo superficialmente, de modo que deve o impetrante aguardar o natural trâmite do habeas corpus no Tribunal Superior.



    De todo modo, não há plausibilidade no pedido a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do acórdão da apelação, na parte que importa:



    [...]



    Ademais, além da apreensão da grande quantidade de entorpecentes na residência do apelante, também houve a apreensão de vultosa quantia em espécie, a saber, R$ 21.612,00. 



    A esse respeito, ainda que o acusado alegue que é sócio-gerente de uma empresa de agropecuária e o valor decorra dela, não fez qualquer prova nesse sentido, uma vez que, embora as diversas testemunhas arroladas pela Defesa e ouvidas em juízo tenham atestando sua boa conduta e/ou a legitimidade de suas operações comerciais, não foram juntados quaisquer documentos acerca das efetivas transações da empresa, limitando-se o apelante a alegar que o celular apreendido comprovaria suas diversas tratativas negociais.



    Em contrapartida, a acusação demonstrou que a empresa do apelante, “Agropecuária 2M São Jorge Ltda.”



    CNPJ 28.820.871/0001-7, aberta em 2017, nunca teve empregados, estoque ou saldo, tampouco adquiriu mercadorias para a comercialização (fls. 37/42 dos autos apensos). De igual forma, demonstrou-se que o apelante, somente no ano de 2021, apresentou movimentação bancária no valor de R$ 1.517.773,12 (um milhão, quinhentos e dezessete mil, setecentos e setenta e sete reais e doze centavos), além de evolução patrimonial incompatível com os valores por ele declarados, o que evidenciam sua origem espúria (fls. 13/15 e 37/42 dos autos apensos):



    [...]



    Na derradeira etapa, inviável a pretensão defensiva de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, afastada pelo nobre Magistrado de origem nos seguintes termos: “Na terceira fase, deixo de aplicar o redutor do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que os elementos dos autos indicam que o réu estava praticando a mercancia ilegal de forma reiterada, fazendo do tráfico seu meio de vida. De fato, além da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes na sua residência (2 tijolos de maconha pesando 1.539,7 gramas), ele ainda possuía elevadíssima quantia em dinheiro em notas diversas (R$21.612,00, cf. fls. 15), situação incompatível com a dos eventuais e pequenos traficantes. Some-se a isso as informações fiscais do acusado obtidas pelo GAECO, constante no PIC nº 94.1093.0000024/2022-6 (autos em apenso), constatando-se significativas divergências nos rendimentos declarados pelo réu em relação ao acréscimo patrimonial dele, seja monetário ou imóvel, indicando fortes indícios de que há algum tempo o réu vem se beneficiando da atividade ilícita. Portanto, não há como se entender que se tratava de pequeno e eventual traficante. (...) Destarte, possível se afirmar com segurança que o réu é traficante de maior envergadura, não se podendo equiparar sua situação com a dos pequenos e eventuais traficantes que são presos com ínfimas porções de drogas e que não fazem do tráfico seu meio de vida” (fls. 908/909).



    Com razão o ilustre Magistrado sentenciante. Não há que se falar em reconhecimento do privilégio, na medida em que há elementos suficientes indicando a prática habitual do tráfico pelo apelante. 



    [...]



    Inviável o pleito defensivo de liberdade provisória. Como se observa dos autos, o réu teve sua prisão preventiva decretada já no início da persecução, razão pela qual sua manutenção na sentença que acolhe a denúncia é perfeitamente razoável e proporcional, não havendo motivo para que seja sumariamente revogada. 



    Com efeito, as já mencionadas elevada quantidade de droga apreendida e a dedicação do apelante à prática delitiva demonstram a especial gravidade dos fatos e justificam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.(eDOC 2, p. 62-81)



    Como se vê, os autos demonstram que o paciente tem dedicado sua vida ao tráfico de drogas, razão por que não tem mesmo direito ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Ademais, esta Corte admite o uso da técnica per relationem quando da prolação da sentença, a fim de manter a preventiva do condenado:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Prisão preventiva. Homicídio. Modus operandi. Possibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 204.555, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021). 



    Registrando o Tribunal que os motivos autorizadores da preventiva ainda persistem, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente